Tribunal: TJSP
Processo: 1005944-55.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Monitória. Cobrança de valores referentes a aquisição de lote. Sentença de improcedência, pelo reconhecimento da prescrição. Prescrição mantida. Interpretação do artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil. Caso em que se aplica a prescrição quinquenal. Vencimento da última parcela ocorreu em dezembro de 2008. Ação movida em 11.09.2018, ou seja, quase dez anos após o vencimento da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Monitória. Cobrança de valores referentes a aquisição de lote. Sentença de improcedência, pelo reconhecimento da prescrição. Prescrição mantida. Interpretação do artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil. Caso em que se aplica a prescrição quinquenal. Vencimento da última parcela ocorreu em dezembro de 2008. Ação movida em 11.09.2018, ou seja, quase dez anos após o vencimento da última parcela. Prescrição caracterizada. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não suspende o prazo prescricional, mesmo ocorrendo determinação para suspensão do recebimento das parcelas referentes à aquisição do lote. Impedimento não se refere à constituição em mora do adquirente, mas à forma de recebimento dos pagamentos. Inércia dos autores. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005944-55.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que são apelantes
PEDRO BASILE, ROSA THEREZA BASILE, MARGARIDA BASILE e
SALVADOR PELUSO BASILE NETO, é apelado JOÃO MARIA PEREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO
QUADROS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005944-55.2018.8.26.0609 -Voto no 4651
2
VOTO No 4651
APELAÇÃO No 1005944-55.2018.8.26.0609
APELANTES: PEDRO BASILE e OUTROS
APELADO: JOÃO MARIA PEREIRA
COMARCA DE TABOÃO DA SERRA

APELAÇÃO. Ação Monitória. Cobrança de valores
referentes a aquisição de lote. Sentença de improcedência,
pelo reconhecimento da prescrição. Prescrição mantida.
Interpretação do artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil.
Caso em que se aplica a prescrição quinquenal.
Vencimento da última parcela ocorreu em dezembro de
2008. Ação movida em 11.09.2018, ou seja, quase dez anos
após o vencimento da última parcela. Prescrição
caracterizada. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
não suspende o prazo prescricional, mesmo ocorrendo
determinação para suspensão do recebimento das parcelas
referentes à aquisição do lote. Impedimento não se refere
à constituição em mora do adquirente, mas à forma de
recebimento dos pagamentos. Inércia dos autores. Sentença
mantida. Recurso a que se nega provimento.

I - RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de recurso de apelação interposto em face da sentença (fls.
142/146) com o seguinte dispositivo:
“Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação intentada
por Rosa Basile, Margarida Basile e Pedro Basile em face
de João Maria Pereira ACOLHENDO-SE os embargos
monitórios, colocando fim a fase cognitiva da ação, com
resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da
pretensão inaugural, na foram do art. 487, II do Código de
Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno os
autores ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios da parte ré arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, corrigido.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005944-55.2018.8.26.0609 -Voto no 4651
3
Na origem tratou-se de ação de monitória.
Apelam os
autores (fls. 149/158), alegando
sucintamente que não ocorreu a
prescrição, tendo em vista a suspensão do prazo prescricional com o Termo de
Ajustamento de Conduta firmado em 2006, através do qual os autores foram
impedidos de exigir qualquer cobrança referente as vendas de lotes até a
regularização do loteamento ocorrida em março de 2015.
O recurso é tempestivo, recolheu-se o preparo (fls. 159/160) e o apelado
ofertou contrarrazões (fls. 164/173).
Há oposição dos autores ao julgamento virtual (fls. 182).
É o relatório.
II - VOTO
O recurso não comporta provimento.
Os apelantes alegam ser legítimos proprietários do Loteamento Novo Horizonte II e
que firmaram com o apelado proposta de Reserva de Lote em 31.07.2000, com
início do pagamento na data da assinatura, e que em 08.01.2004 realizaram
aditamento à proposta de reserva alterando o vencimento das 71 prestações
restantes, com início em 11.01.2004.
Em 15.08.2015 ocorreu a celebração de TAC - Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta em 15.08.2006, tendo sido determinada a suspensão dos
pagamentos até que houvesse a regularização do loteamento. Afirmam que a
regularização ocorreu em 16.03.2015; porém o apelado realizou o pagamento de
somente 02 parcelas do aditamento, encontrando-se pendente o débito de
R$37.464,24, relativo a 69 parcelas em aberto.
O artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil dispõe que prescreve em cinco anos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005944-55.2018.8.26.0609 -Voto no 4651
4
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou
particular.
No caso, os apelantes alegam que o vencimento da última parcela ocorreu em
dezembro de 2008 e a presente ação foi movida em 11.09.2018, ou seja, quase dez
anos após o vencimento da última parcela e mais de três anos após a regularização
do empreendimento.
Assim, não há como se afastar a ocorrência da prescrição quinquenal, visto que o
Termo de Ajustamento de Conduta
TAC não suspende o prazo prescricional,
mesmo ocorrendo determinação para suspensão do recebimento das parcelas
referentes à aquisição do lote. É que o impedimento não se refere à constituição em
mora dos adquirentes, mas à forma de recebimento direto dos pagamentos.
É de se salientar que o item 10 do Termo de Ajustamento de Conduta TAC
(fls. 105), assim dispõe:
“Comunicação a todos os adquirentes de lote, por meio de
carta registrada, com aviso de recebimento, que deverão
depositar junto ao Cartório de Registro de Imóveis de
Itapecerica da Serra as parcelas vincendas e eventuais
parcelas vencidas e não pagas, estando autorizados os
proprietários
a
constituir
em
mora
os
eventuais
inadimplentes, ajuizando ações competente, para o efetivo
depósito das parcelas vencidas e não pagas”.
Assim, ante a inércia dos apelantes, de rigor o reconhecimento da prescrição
quinquenal para interposição da presente ação monitoria.
Nesse sentido:
“MONITÓRIA. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005944-55.2018.8.26.0609 -Voto no 4651
5
COMPRA E VENDA DE LOTES. Insurgência dos autores
contra sentença de improcedência. Prescrição. Manutenção.
Decurso do prazo quinquenal, contado a partir de cada
vencimento. Art. 206, §5o, I, do CC. Inexistência de
dilação, suspensão ou interrupção do prazo. Ajuste quanto
à inadmissibilidade, em Termo de Ajustamento de
Conduta, de recebimento das prestações enquanto não
regularizado o imóvel, gerou, de fato, uma sanção aos
autores que comercializaram loteamento irregular. A
suspensão dos prazos implicaria inadmissível benefício à
torpeza dos autores. Possibilidade legal e contratual,
inclusive, de preservação da exigibilidade dos valores e da
constituição dos compradores em mora. Art. 38, §1o, da Lei
6.766/79.
Precedentes.
Recurso
não
provido.” (TJSP; Apelação no 1007330-23.2018.8.26.0609,
Relator: Des. Carlos Alberto Salles, Órgão julgador: 3a
Câmara de Direito Privado, Foro de Taboão da Serra; Data
de julgamento: 28.07.2020; Data de registro: 28.07.2020).
“Apelação cível. Ação monitória. Cobrança de valores
referentes a aquisição de lote. Sentença de improcedência,
pelo
reconhecimento
da
prescrição. Prescrição.
Interpretação do artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil.
Caso em que se aplica a prescrição quinquenal.
Vencimento da última parcela ocorreu em dezembro de
2008. Ação movida em 10/10/2018, ou seja, quase dez anos
após o vencimento da última parcela. Prescrição
caracterizada. Termo de Ajustamento de Conduta TAC
não suspende o prazo prescricional, mesmo ocorrendo
determinação para suspensão do recebimento das parcelas
referente à aquisição do lote. Impedimento não se refere à
constituição em mora dos adquirentes, mas à forma de
recebimento dos pagamentos. Inércia dos autores. Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005944-55.2018.8.26.0609 -Voto no 4651
6
mantida. Resultado.
Recurso
não
provido.” (TJSP;
Apelação
no 1006725-77.2018.8.26.0609,
Relator:
Des. Edson Luiz Queiroz, Órgão julgador: 9a Câmara de
Direito Privado, Foro de Taboão da Serra; Data de
julgamento: 28.01.2020; Data de registro: 30.01.2020).
“APELAÇÃO - Ação Monitória Instrumento Particular
de Confissão de Dívida Compra e Venda de imóvel -
Pretensão dos vendedores de receberem dos compradores
as parcelas vencidas entre fevereiro de 2004 a outubro de
2007
Sentença que declarou a prescrição do débito e
julgou a pretensão inicial liminarmente improcedente, com
fundamento nos artigos 332 e 487, inciso II, do CPC -
Inconformismo dos autores, alegando, basicamente, a não
ocorrência da prescrição, tendo em vista a suspensão do
prazo prescricional com o Termo de Ajustamento de
Conduta firmado em 2006, através do qual os autores
foram impedidos de exigir qualquer cobrança referente as
vendas de lotes até a regularização do loteamento ocorrida
em março de 2015 - Descabimento Ação ajuizada após
11 anos do vencimento da última parcela
Termo de
Ajustamento de Conduta para regularização do loteamento
que não tem o condão de suspender o prazo prescricional
Prescrição quinquenal reconhecida corretamente- Recurso
desprovido.” (TJSP;
Apelação
no 1007333-75.2018.8.26.0609, Relator: Des. José Aparício
Coelho Prado Neto, Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Privado,
Foro
de
Taboão
da
Serra;
Data
de
julgamento: 08.10.2019; Data de registro: 14.10.2019).
Destarte, nenhum reparo merece a bem lançada sentença.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005944-55.2018.8.26.0609 -Voto no 4651
7
Em face do trabalho desenvolvido nesta instância, majoram-se os honorários para
15% do valor atualizado da causa.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator